Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704757-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO AVANCO RECORRIDOS: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. 1. Um grupo econômico se caracteriza basicamente pela organização entre si, em que coincidentes alguns ou vários elementos, tais como, na maioria das vezes, os sócios, as finalidades sócio empresariais, ainda que desenvolvidas em ramos distintos, mas sob um mesmo controle, mesma direção ou administração, ainda que de forma indireta. 2. Não se constata a ocorrência de grupo econômico entre empresa que atua como intermediadora de serviços financeiros, como por exemplo, captação de recursos e direcionamento à contratante, quando as provas demonstram que não possuem os mesmos sócios, operam em atividade e endereços distintos, e prestam os seus serviços de forma autônoma e independente. 3. Para fins de se verificar a eventual caracterização de grupo econômico, também deve ser levada em conta a existência (ou não) de subordinação, controle e/ou administração entre as empresas envolvidas, ainda que de forma indireta. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 275 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que deve ser reconhecida a solidariedade entre as empresas FastCash e as demais requeridas. Pretende o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Grupo Fastcash sob o argumento de que ela teria contribuição direta para a ocorrência do dano reconhecido na sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 7o, parágrafo único, 14, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 275 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, concluiu: Nesse contexto, a sentença acabou por refutar de forma escorreita a alegação de que a empresa FastCash integrava o grupo econômico de que faziam parte as outras empresas demandadas pelo apelante. Para reforçar a compreensão, verifica-se que não existe qualquer elemento que denote a prova de organização empresarial entre elas. Também não se pode concluir, ao analisar todas as provas produzidas, a existência de controle por parte da Atlas, ou mesmo, ao contrário, pela FastCash para com a Atlas e as demais pessoas jurídicas em questão. Constata-se ainda que as atividades eram independentes, ou seja, que eram exercidas de forma autônoma e, no caso da apelada FastCash, se esgotavam com o efetivo repasse dos valores para a Atlas. Portanto, o que se tem demonstrado e comprovado é o fato de que a empresa FastCash prestava serviços como correspondente bancário à apelada “principal” (Atlas Serviços em Ativos Digitais LTDA). Com essas considerações, inviável o acolhimento da tese recursal de que a empresa FastCash integrava o mesmo grupo econômico formado pelas demais empresas apeladas. Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a sentença (ID 51875337) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023